Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-13.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009391-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WANIO CANDIDO - CPF: 651.311.931-68 (AGRAVADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – NÃO OCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - LIMITAÇÃO DA MULTA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a decisão objurgada foi enfática quanto à probabilidade do direito alegado pelo Agravado a amparar o deferimento da liminar pretendida, de modo que não se pode confundir fundamentação sucinta com deficiente.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral
n.º 1010763-88.2022.8.11.0002, proposta por
WÂNIO CÂNDIDO,
determinou ao Banco Agravante que, no prazo de 48h, emita boletos referentes às parcelas vencidas em março/2022 e abril/2022 sem a incidência de juros e multa, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o
decisum
carece de fundamentação, o que vai de encontro ao que preconiza o art. 489, § 1.º, incisos I e II, do CPC. Afirma que a decisão vergastada não se sustenta.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à multa arbitrada pelo Julgador singular. Assevera que, a
astreinte
fixada é exorbitante e desproporcional.

Aduz que, a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Por fim, alega que o prazo estipulado para cumprimento da determinação de 48h é exíguo, pois, segundo alega, para efetivar a ordem exarada no ato decisório, necessitará demandar setores que estão com operação suspensa em razão da crise pandêmica ainda vivenciada. Logo, experimentará prejuízos irreversíveis, posto que terá que pagar multa injustamente.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 130110182).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 133503653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou a
Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral
em face da Instituição Financeira Agravante, alegando que em 02/03/2020 firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário, tendo como objeto o veículo Uno flex, marca FIAT, versão Mille Way Economy, modelo 2010, ano fabricação 2009, flex, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

No contrato consta que o Agravado deu entrada de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e se obrigou a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 390,57 (trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, deixou de adimplir as prestações.

Diante disso, em 23/09/2021, as partes pactuaram instrumento particular de confissão de dívida n.º 0242978190, em que o valor do contrato de financiamento passou a ser R$ 14.645,75 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Posteriormente, o Agravado não pagou as parcelas do acordo, de modo que as partes, em 10/01/2022, celebraram novo instrumento particular de confissão de dívida n.º 0244462352, tendo o Banco Agravante atualizado o saldo devedor para o montante de R$ 13.078,56 (treze mil e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Aduziu o Agravado que fez contato com o Banco Agravante para emissão do boleto de março de 2022; no entanto, negaram o pedido ao argumento que as parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 estavam em aberto.

Asseverou o Agravado que as parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram pagas, conforme comprovantes de pagamento; entretanto, seu nome foi inscrito na SERASA no valor de R$ 13.808,85 (treze mil oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), englobando as parcelas quitadas (janeiro e fevereiro de 2022), relativas ao instrumento de confissão de dívida n.º 0244462352.

Diante disso, requereu a emissão do boleto de março e abril de 2022 sem a incidência de juros e correção monetária, bem como a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz singular deferiu a pretensão, determinou ao Banco Agravante que, no prazo de 48h, emitisse boletos referentes às parcelas vencidas em março/2022 e abril/2022 sem a incidência de juros e multa, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa. Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, o Banco Agravante pugna pela nulidade da decisão objurgada, ante a falta de fundamentação. No entanto, esta alegação não deve prosperar.

Com efeito, embora haja obrigatoriedade das decisões serem devidamente fundamentadas para que produzam seus efeitos, sob pena de serem consideradas nulas, conforme a previsão inserta no art.
11
do
CPC
, estas podem se dar de modo conciso, o que guarda consonância com os princípios da celeridade e da economia processual que pautam o atual processo civil.

Não se pode confundir a
falta
de
fundamentação
, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com a motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de expor os fundamentos em que se assentam a convicção do Julgador. Ademais, a
fundamentação
tem por objetivo permitir que a parte tenha conhecimento das razões de decidir, de forma a possibilitar a interposição de recurso.

No caso dos autos, a decisão objurgada foi enfática quanto à probabilidade do direito alegado pelo Agravado a amparar o deferimento da medida liminar pretendida, de modo que não se se trata de decisão com fundamentação deficiente.

Por outro lado, o Banco Agravante insurgiu-se em face da multa arbitrada pelo Juiz singular, mas, os seus argumentos também não merecem acolhimento.

Como é cediço, as
astreintes
têm por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

Em outros termos, o seu objetivo é conduzir o Banco a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, e deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Isso significa que a multa visa o resultado prático da medida e não tem caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de Empréstimo Consignado
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, além do fato de que só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

Desse modo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO RECEBIMENTO, PELO AUTOR, DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – CARÁTER COERCITIVO – VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE. (...) O Julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. Sendo exíguo o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial, pode tal prazo ser ampliado.
(TJ-MG – AI: 10000211087879001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2022).

Quanto ao prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de emitir os boletos dos meses de março e abril de 2022 em 48h (quarenta e oito) horas, tal como assinalado pelo Juiz singular.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022